Tribunal: TJMT
Processo: 0002773-59.2009.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002773-59.2009.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), JOAREZ DA SILVA RAMOS - CPF: 142.423.621-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), JOAREZ DA SILVA RAMOS - CPF: 142.423.621-53 (RECORRENTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAS E REFLEXOS – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIREITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS – FATO INCONTROVERSO – REFLEXOS NO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – VERBAS DEVIDAS ATÉ A EDIÇÃO DA LC No 72/2010 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado na inicial, tal verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, nos termos da LC 14/02.

Contudo, após a edição da Lei Municipal no 72/2010, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidas tais vantagens.

No que se refere ao pleito de dano moral formulado pela parte promovente e reiterado em recurso, visto que não se conforma com a improcedência de tal pedido, tenho que razão não lhe assiste, devendo a sentença ser mantida também nesse aspecto, pois apenas a preterição de pagamento de verbas não configura hipótese de dano moral.

Outrossim, no que se refere às alegadas perseguições e ao suposto assédio moral, a parte promovente não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento dos reflexos de horas extras sobre o descanso semanal remunerado, 13o salário e férias, bem como ao pagamento do reflexo do adicional de insalubridade sobre o descanso semanal remunerado, 13o salário e férias, respeitada a prescrição, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o requerido ao pagamento dos reflexos de horas extras sobre o descanso semanal remunerado, 13o salário e férias, bem como ao pagamento do reflexo do adicional de insalubridade sobre o descanso semanal remunerado, 13o salário e férias, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1o-F da Lei 9494/97, desde a citação, de modo que os valores deverão ser liquidados na forma do artigo 475-C, I, do Código de Processo Civil, eliminando da condenação as pretensões fora do período de 01/10/2005 a 01/10/2010, dada a prescrição, devendo tais benefícios serem calculados de acordo com o salário correspondente a cada período protestado.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o reflexo de horas extras em descanso semanal remunerado não é uma premissa do sistema constitucional pátrio”, pois se está diante de vinculo estatutário e não celetista.

Alegou que “não ha previsão legal no Estatuto dos Servidores do Município de Nova Mutum (Lei Complementar n° 014/2002, de 24 de junho de 2002) que determine o pagamento dos reflexos de horas extras como pleiteado pelo requerente”, de modo que “, estando ausente a previsão legal, não há que se cogitar do pagamento de reflexos de horas extras em descanso semanal remunerado 13° salário e férias”.

Sustentou que é “descabido e insuscetível de acatamento o pleito objeto da exordial dos autos, por absoluta carência de amparo constitucional, razão pela qual requer-se, data vénia, a reforma da r. sentença a quo, para excluir da mesma o comando para pagamento de reflexos das horas extras em férias, 13° salário e descansos semanais remunerados”.

Requereu o provimento do recurso para “decretar a insubsistência da respeitável sentença, reformando-a para julgar indevidos quaisquer reflexos ou repercussão das horas extras em Descanso Semanal Remunerado ou outras verbas remuneratórias, face a inexistência de previsão legal para tanto”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença quanto ao dano moral, pugnando pelo seu reconhecimento e a fixação da verba, especialmente por ter sido impedido, posteriormente, de fazer horas extras, sendo exposto a situação de assédio moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de pagamento das horas extras sobre descanso semanal remunerado, sobre a diferença do 13o salário e sobre as férias gozadas, bem como indenização por danos morais.

Alegou a parte promovente que sempre fez horas extras, no entanto, nunca recebeu descanso semanal remunerado sobre tais horas extras e, ainda, que no recebimento das férias e 13o salário não houve a incidência das horas extras, bem como que sofreu perseguição política dentro do ambiente de trabalho, razão por que pretende o recebimento de indenização moral.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o caso em voga não é novo no âmbito das Turmas Recursais, havendo vários precedentes, inclusive da mesma comarca e envolvendo servidores do Município, ora Recorrente, os quais discutem os mesmos direitos, conforme ementas que cito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCONTROVERSA. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NAS FÉRIAS E NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 72/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado pelo Autor, tal verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.

Contudo, após a edição da Lei Municipal no 72/2010 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidas tais vantagens.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0000685-43.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCONTROVERSA - REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NAS FÉRIAS E NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 72/2010 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado na inicial, a verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, nos moldes da Lei Complementar 14/2002.

2. Contudo, após a edição da Lei Municipal no 72/2010 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidos tais reflexos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0000684-58.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Além de precedentes da E. Turma Recursal, há precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – REFLEXOS – 13o SALARIO – FÉRIAS – REPOUSO SALARIAL REMUNERADO – PREVISAO LEGAL – LCM N. 14/2002 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - – LCM N. /2010 – EXCLUSAO DO BENEFÍCIO – DIREITO RECONHECIDO – PRETENSAO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA NORMA CONCESSIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

Restando incontroversa a prática de trabalho extraordinário pelo servidor municipal até a edição da LCM n. 72/2010, que alterou e acrescentou dispositivos à LCM n. 14/2002, a fim de extinguir a vantagem, faz jus ao recebimento dos reflexos das horas extraordinárias para fins de 13o, férias e descanso semanal remunerado, cujo quantum deve ser atualizado em liquidação de sentença, de acordo com os índices estabelecidos no Tema 905, para as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4o, II do CPC/15.

Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

(N.U 0002772-74.2009.8.11.0086, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Com efeito, mostra evidenciado que, a par da tese de que se trata de servidor estatutário e não celetista, há que se observar o direito previsto em lei.

No caso, restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado na inicial, o que não fora objeto de contraposição, a verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, nos moldes da Lei Complementar 14/2002, então vigente.

Entretanto, após a edição da Lei Municipal no 72/2010 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidos tais reflexos.

No caso, a parte promovente ingressou no serviço público em 01/03/2002 e tem direito às verbas pretendias até a entrada em vigor da Lei Municipal 72/2010, que as revogou, observado o prazo prescricional, tal como decidido na origem, não havendo reparo a ser feito nesse aspecto.

No que se refere ao pleito de dano moral formulado pela parte promovente, em recurso, visto que não se conforma com a improcedência de tal pedido, tenho que razão não lhe assiste, devendo a sentença ser mantida também nesse aspecto, pois apenas a preterição de pagamento de verbas não configura hipótese de dano moral.

Outrossim, no que se refere às alegadas perseguições e ao assédio moral, a parte promovente não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021